Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BOA-FÉ E BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE, NO CASO. CONSTRIÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO (33,33%). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela embargante e pelo Distrito Federal contra sentença que, em embargos de terceiro opostos no contexto de execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a penhora da integralidade do imóvel, limitando eventual constrição à fração ideal de 33,33% vinculada ao executado, com sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Definir (i) se a alegação de boa-fé e de bem de família afasta a constrição do bem, e (ii) se é caso de improcedência total dos embargos, ao argumento de que a Fazenda Pública teria requerido apenas a penhora da fração ideal do executado.
III. Razões de decidir
3. A alienação do imóvel após a inscrição em dívida ativa atrai, no caso, a incidência do art. 185 do CTN, mantendo-se a possibilidade de constrição quanto à parcela correspondente ao devedor.
4. A pretensão de desconstituição integral da constrição não merece acolhimento.
5. Não prospera, igualmente, a insurgência fazendária voltada à improcedência total dos embargos, subsistindo a limitação da constrição à fração ideal de 33,33%, tal como estabelecida na sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Em execução fiscal, verificada a alienação do bem após a inscrição em dívida ativa, mantém-se a constrição quanto à fração ideal pertencente ao executado, sendo legítima a limitação da medida à quota parte correspondente, quando assim delimitada no pronunciamento judicial.”